Tribunal: TJSP
Processo: 2129591-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR INICIAL DA ASTREINTE. Impossibilidade. Multa coercitiva que tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da medida liminar deferida. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atraso em 100 dias para cumprir a decisão judicial que determinou o restabelecimento da energia elétrica no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR INICIAL DA ASTREINTE. Impossibilidade. Multa coercitiva que tem a finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da medida liminar deferida. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atraso em 100 dias para cumprir a decisão judicial que determinou o restabelecimento da energia elétrica no estabelecimento da Exequente. Montante de R$246.803,00 mostra-se excessivo. Adoção do valor de R$20.000,00. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.